Tribunal: TJMT
Processo: 1028621-67.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028621-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO SILVA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 052.345.381-76 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, em parte pelas razões a seguir: 1- Para evitar possível prejuízo a terceiro - credor originário que não integra esta lide e que não pode nem deve ser atingido - DECLARO inexistência de relação jurídica entre os litigantes neste processo; POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE CESSÃO NÃO DEMONSTRA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ÔNUS DA PROVA INCUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

É legítima a decisão monocrática fundada na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e da Turma Recursal local (art. 932, V, “a”, do CPC; art. 8º do RITR-MT).

2.

A mera cessão de crédito desacompanhada de prova da relação jurídica originária não legitima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Agravo interno que não traz novos elementos a infirmar a decisão.

4.

Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

5.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada em face da decisão monocrática (id 264574266) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte Reclamante, reformando a sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de prova da origem do débito que legitimasse a cessionária a inserir o nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Passo ao enfrentamento dos argumentos apresentados pela Agravante.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal, o que autoriza a manutenção da decisão monocrática.

Pois não há qualquer prova robusta da origem do débito inscrito, ou contratação ainda que haja a cessão específica do débito, fato que não autoriza a Agravante a negativar o nome do autor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação da culpa para a configuração do dever de indenizar em casos de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria reconhece que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido.

Passo a análise detalhada dos argumentos do recurso.

1. Da suposta impossibilidade de julgamento monocrático

Alega a Agravante que a decisão monocrática teria extrapolado os limites legais, por ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC. Contudo, esse entendimento não prospera.

Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, quando a sentença recorrida ou o recurso for contrário à jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, inciso V, “a” e IV, “a”, respectivamente, ambos do CPC, podendo, inclusive, aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante.

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de julgamento monocrático em hipóteses de evidente divergência com o entendimento consolidado, como na hipótese dos autos. O próprio STJ admite tal prática, conforme o
STJ - AgInt no AREsp: 2074900 PR 2022/0047651-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE . POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO . CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N .º 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF . LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Malgrado a literalidade do art . 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4 . A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. 5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13 .043/14. 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.º 43 .169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2074900 PR 2022/0047651-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

2. Alegada regularidade da cessão de crédito

Sustenta a Reclamada que houve cessão válida e regular de crédito pelo Banco Itaú S/A, e que, por isso, é legítima a inscrição do nome do Reclamante nos cadastros restritivos.

Entretanto, a mera apresentação de contrato de cessão entre instituições financeiras é insuficiente para comprovar a existência da relação jurídica originária entre o consumidor e o cedente, ônus que incumbia à Reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No presente caso, ainda que a Reclamada tenha juntado termo de cessão de crédito, não apresentou qualquer documento que demonstre a contratação pelo Reclamante junto ao Banco Itaú S/A.

A ausência de contrato assinado, de comprovante de entrega de cartão, de utilização de serviços ou de qualquer outra prova documental que evidencie a relação de consumo inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

A jurisprudência do STJ é clara:

“A apresentação de contrato de cessão de crédito não supre a ausência de prova da relação contratual originária com o consumidor, não sendo lícita a negativação do nome do devedor sem essa comprovação.” (STJ - AREsp: 2174591, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 21/02/2024).

3. Ausência de ato ilícito e pedido de afastamento do dano moral

Aduz a Agravante que inexiste ato ilícito, razão pela qual não seria cabível a condenação em danos morais.

Entretanto, configurado o apontamento indevido sem prova da relação contratual, caracteriza-se ato ilícito por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e violação dos direitos da personalidade (arts. 186 e 927 do Código Civil), cabendo a reparação do dano extrapatrimonial. A jurisprudência é consolidada no sentido de que o dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa).

4. Pedido subsidiário de redução do valor da indenização

A Agravante sustenta, ainda, que o valor fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) seria elevado, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

O pedido também não merece acolhida.

O valor da indenização foi arbitrado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta da Reclamada, o tempo de manutenção da negativação, e o caráter pedagógico da sanção.

Ressalte-se que não houve pré-existência de outro apontamento, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Da fixação dos juros e correção monetária

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o entendimento majoritário do STJ é no sentido de que:

A correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, salvo disposição expressa em sentido contrário.

Assim, a fixação feita na decisão monocrática observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando não comprovada a cessão de crédito, configura dano moral presumido (in re ipsa), impondo o dever de indenizar.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os parâmetros adotados pela jurisprudência da Turma Recursal.

3. A existência de negativações posteriores pode influenciar na fixação do valor da indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010267-08.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025